Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728111-17.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANITA ESSINGER TOLEDO, RUBIM NESTOR BENDER APELADO: RITA BRASIL BENDER, RUBIM NESTOR BENDER, ANITA ESSINGER TOLEDO REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE BRASIL BENDER DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ANITA ESSINGER TOLEDO (autora) e RUBIM NESTOR BENDER (réu) contra a sentença de Id. 25235654, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que conta com o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, para, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência alhures concedida, condenar os réus a registrarem a carta de adjudicação mencionada na peça vestibular (obrigação que já foi cumprida), bem como a pagarem à autora indenização por danos materiais de R$ 44.434,69 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos), com atualização pelo INPC desde a data do recolhimento dos tributos e com juros de 1% ao mês contados da citação, mais indenização por danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a presente data e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Oficie-se o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos de processo de no. 0711987-56.2019.8.07.0001, com cópia desta sentença, informando a condenação dos réus. Custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pelas partes, na proporção de 20% para a autora e 80% para os réus, vedada a compensação (§ 14). Depois do trânsito em julgado, arquive-se com as prévias cautelas. Incluído o processo em pauta de julgamento, a demandante peticionou no Id. 25732167, pleiteando o chamamento do feito à ordem, tendo em conta a noticiada curatela da ré Rita Brasil. Determinada a intimação da curadora da ré para regularização processual (Id. 21814485), veio aos autos a petição de Id. 26500892, em que confirmada a interdição da aludida ré, sendo pleiteada, por sua curadora, a declaração de nulidade do processo por ausência de intervenção ministerial. A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de Id. 28192674, entendeu não haver nulidade na condução do feito, por considerar que os interesses da ré foram devidamente defendidos, tendo em conta, ademais, os atos praticados pelo corréu que, em vista da solidariedade passiva, acabaram por favorecer a curatelada. DECIDO. Em análise dos autos, observo que em 18 de outubro de 2020 foi encerrada a instrução processual, tendo a certidão de Id. 25235650 certificado a ausência de manifestação da parte ré quanto à dilação probatória, sendo os autos naquela mesma data conclusos para sentença, que foi proferida em 21/01/2021 (Id. 25235654) Observo, igualmente, que a interdição da ré Rita Brasil foi decretada em 11/12/2020 (Id. 26500896), quando os autos já estavam conclusos para julgamento, e, deste modo, não verifico a ausência de qualquer ato processual relevante que a ré tenha deixado de praticar em virtude de não ter havido a intimação de sua curadora para intervir no processo, especificamente neste intervalo entre a data da interdição e a prolação da sentença. Dito de outro modo, ainda que fosse conhecido o ato de interdição e, desde logo, intimada a curadora, fato é que inequivocamente o próximo ato processual seria a sentença, já que encerrada a instrução. Logo, o único vício processual que me parece digno de correção diz respeito à necessidade de devolução à ré do prazo para interpor eventual recurso contra o julgamento monocrático, pois, foi justamente no curso do prazo para recurso (Id. 25235677), que se teve a primeira notícia acerca da interdição da ré. Deste modo, DEVOLVO à ré Rita Brasil, na pessoa de sua curadora, o prazo para, caso queira, recorrer da sentença monocrática, que será contado da publicação desta decisão. Sobrevindo o recurso, ouça-se a outra parte e, em seguida, façam nova vista ao órgão ministerial. Transcurso o prazo, porém, sem interposição de recurso, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora